Tribunal: TJMT
Processo: 0002929-71.2017.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002929-71.2017.8.11.0052
APELANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUCIANO MENESES FARIA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREVE ESTADO DE MATO GROSSO, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos Cíveis da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Restituição de Contribuição Previdenciária n.o 2929-71.2017.811.0052, ajuizada por LUCIANO MENESES FARIA, julgou procedente o pedido e condenou os apelantes à restituição dos valores descontados indevidamente no período de fevereiro de 2012 a outubro de 2014, acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E como índice, a ser liquidado em sentença..
É o relatório.
Decido.
Em análise dos autos, verifico que o Apelante atribui à causa o valor de R$ 7.086,89.
Desse modo, mister se faz o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, consoante decisão colegiada proferida pela Seção de Direito Público, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, de relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, sendo fixado o Tema no 1, litteris:
“[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018).
Ante o exposto, em respeito à decisão do colegiada proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo no Tema no 1, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá,1 de fevereiro de 2022
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora